Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-49.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006687-49.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA ROBELIA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 593.642.201-10 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006687-49.2021.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente:
CASSIA ROBELIA PINHEIRO RODRIGUES
.

Recorrido:
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município de General Carneiro-MT a implantar o pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, a partir de maio/2021 enquanto durar o período da Pandemia COVID-19, e posteriormente estabelecer o pagamento em 20% (vinte por cento), grau médio, sobre o dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal 011/2011, devendo ser corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pagamento do adicional de insalubridade incida sobre os cinco anos anteriores à propositura da ação.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

A recorrente alega que é servidora pública municipal, inscrita na Matrícula no 38-1, titular do cargo de provimento efetivo de Técnica em Enfermagem, admitida ao Quadro de Servidores Municipais da Saúde em 02/09/1993.

Ressalta que no exercício de suas atividades laborais, procede coletas para exames, acompanha pacientes, higieniza materiais e utensílios para coleta de exame, descarta dejetos de expurgo, tem contato com pacientes provenientes da Pandemia SARS-CoV-2 e outros.

Afirma que está exposta a riscos biológicos de acordo com a NR15, devendo receber adicional de insalubridade em grau máximo após o primeiro caso de COVID no Munícipio, qual seja 08.06.2020 e também em grau médio por laborar habitualmente a ambiente insalubre, no entanto, o Reclamado jamais efetuou o pagamento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade a partir do laudo pericial.

A reclamante se insurge contra a sentença sustentando que o recebimento do adicional de insalubridade deve incidir sobre os rendimentos dela dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Pois bem, da acurada análise dos autos a condição insalubre de trabalho por parte da reclamante restou comprovado por meio de laudo realizado em maio de 2021, conforme id de no 132757956.

Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em maio/2021, data de conclusão do Laudo. Logo, a partir dessa data surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao Laudo, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial
.”
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Da mesma forma já se manifestou a Turma Recursal Única:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI
INSALUBRIDADE
APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de
insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento
retroativo
a data de conclusão do laudo pericial
. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)”
(N.U 1015059-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023